Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS VÍTIMAS. RELEVANTE DESTAQUE PROBATÓRIO. HARMONIA E COESÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BISAVÔ POR AFINIDADE. EXISTENCIA DE GRAU DE AUTORIDADE. CRIME CONTINUADO. INCIDENCIA NO SEU PATAMAR MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança e/ou adolescente consuma-se com a prática da conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso na presença de menor de 14 (catorze) anos, ou quando este é induzido a presenciar tais condutas, realizadas na intenção de satisfazer a lascívia do próprio agente ou de terceiros. 1.1. É crime de natureza formal, não requerendo, para a sua consumação, que o sujeito ativo atinja o seu intento de satisfazer a lascívia própria ou alheia ou mesmo que haja o comprometimento do menor, ou seja, sequer é necessário que a vítima tenha sido tocada ou que participe do ato libidinoso (cf. AgRg no AREsp n. 1.660.621/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 26/8/2020; HC n. 360.626/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 1/2/2017). 1.2. Para que ocorra a consumação, a figura típica exige que a satisfação da lascívia seja dirigida ao menor, ou seja, é necessário que o agente busque a satisfação de seus intentos lascivos (ou de terceiro), no fato de que a conjunção carnal ou o ato libidinoso está sendo presenciado pelo menor de 14 (catorze) anos (cf. REsp 1824457/RS, rela. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 02/09/2020).
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 2.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes das menores ofendidas prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo, pelo laudo psicossocial, pela genitora e avó materna, que presenciaram a confissão do acusado, quando confrontado pela família.
4. Diante da gravidade da conduta praticada, o valor dos danos morais mínimos arbitrados devem ser direcionados a cada uma das vítimas, de forma individualizada e não fracionada em partes iguais, como almejou a defesa.
5. Considerando que o réu é bisavô por afinidade das vítimas e que elas moravam na mesma chácara que ele, deve ser mantida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.
6. Sendo apurado que os fatos criminosos aconteceram, no mínimo, durante alguns meses – quase que diariamente –, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, justifica-se a aplicação do art. 71 do Código Penal em seu grau máximo. Precedentes.
7. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido.